Tribunal: TJDFT
Processo: 0709059-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, em cumprimento de sentença, buscando com este recurso, a extinção do processo por ilegitimidade ativa da Exequente, ora Agravada, ou o reconhecimento de excesso de execução. Não vislumbro a existência de perigo de dano que não possa aguardar a tramitação regular do recurso e o estabelecimento do contraditório. Ante o exposto, indefiro a liminar recursal. À parte agravada para contrarrazões. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator